Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706166-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 20405352, o recorrente GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, requer a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Fica neste ato intimado o recorrido ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso, sob pena de não conhecimento do apelo de ID 19950719, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024